Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716206-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: NATANNE LIRA DE MORAIS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela recorrida, por meio da petição ID 58328819, relativo a cumprimento de obrigação decorrente da sentença, ID 58328813, com antecipação dos efeitos da tutela. Indefiro o pedido constante da petição ID 58328813. Intime-se a recorrida para querendo promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença junto ao Juízo de origem, conforme art. 52 da Lei 9099 e art. 516, inciso II, do CPC. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito